Tribunal: TJBA
Processo: 8134477-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134477-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERTRUDES DA PAIXAO BRITO

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES E DOBRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. É aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, consoante inteligência da Súmula 297 do STJ, sendo possível a revisão de cláusulas contratuais que imponham onerosidade excessiva ao consumidor (arts. 6º, V e VIII, e 54, §4º, do CDC).

II. A jurisprudência consolidada do STJ, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Tema 618), estabeleceu que a taxa de juros remuneratórios poderá ser considerada abusiva se ultrapassar em uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade contratual e período.

III. No caso concreto, verificou-se que o contrato de empréstimo previa taxa de juros de 4,98% ao mês e 79,18% ao ano, enquanto a taxa média de mercado para operações da mesma natureza era 1,48% ao mês e 19,32% ao ano, sendo considerada abusiva. Assim, impõe-se sua limitação ao patamar de 2,22% ao mês ou 29,98% ao ano, em consonância com o permissivo oscilatório .

IV. Reconhecida a abusividade da taxa de juros, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples para os valores pagos antes de 30/03/2021 e na forma dobrada para os valores pagos após essa data, em conformidade com o entendimento do STJ nos EAREsp nº 676.608/RS.

V. O mero fato de cobrança de juros acima da taxa média de mercado não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de violação aos direitos da personalidade do consumidor, o que não está comprovado nos autos.

VI.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8134477-97.2023.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que é apelante
GERTRUDES DA PAIXAO BRITO
e apelado o
BANCO MASTER
e
CARTÃO CREDCESTA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Relatora

Procurador(a) de Justiça